Tribunal: TJMT
Processo: 0040883-63.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040883-63.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - CPF: 143.612.548-00 (ADVOGADO), FABRICIO PARZANESE DOS REIS - CPF: 284.603.438-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – INDICAÇÃO GENÉRICA DO FATO GERADOR – IRREGULARIDADE – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR O LANÇAMENTO QUE HOUVE DESISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. Se no lançamento não consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, resta caracterizado em nulidade do lançamento.

2.
“Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos da Ação Anulatória nº
0040883-63.2012.8.11.0041
que julgou procedentes os pedidos vindicados na exordial, com para declara a nulidade do débito fiscal constituído por meio dos Autos de Infração nº 08741/2010, 008746/2009 e 008747/2009.

A parte Apelante sustenta erro material na sentença em relação a declaração de nulidade do auto de infração nº 8741/2010, sob o argumento que houve desistência da parte autora quanto ao questionamento deste lançamento.

Em relação aos demais, argumenta que “a descrição pormenorizada das condutas e a necessária correlação com os itens da Lista de Serviços da Lei Complementar n°. 116/2003 não se encontra na sintética categorização da folha principal dos referidos autos de infração, mas consta de seus anexos, sendo esses partes integrantes do lançamento fiscal”.

Aduz que “Todas as contas autuadas foram descritas e demonstrado o enquadramento legal, conforme o QUADRO DEMONSTRATIVO INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAQAO e constante do processo”.

Afirma que “apesar do caráter taxativo da Lista de serviços, é admitida a leitura extensiva de cada item, a fim de propiciar o enquadramento de serviços congéneres aos expressamente previstos, para fins de incidência do ISSQN”.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões nos ids. 8729978, 8729981 e 8729982.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância da manifestação da Promotoria em 1º grau – id. 8729936 -..

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou procedentes os pedidos vindicados na exordial, com para declara a nulidade do débito fiscal constituído por meio dos Autos de Infração nº 08741/2010, 008746/2009 e 008747/2009.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ajuizou, em
08/11/2012
,
Ação Anulatória
nº
0005601-31.2019.8.11.0004

em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ questionando os autos de infrações nº 08741/2010, 008746/2009 e 008747/2009
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre os requisitos formais
d
os autos de infrações nº 08741/2010, 008746/2009 e 008747/2009
, bem como a legalidade da cobrança.

No tocante ao auto de infração nº 8741/2010, é certo que houve desistência da ação em relação a esse lançamento (id. 8729932), devidamente homologado pelo juízo
a quo
(id. 8729950).

Logo, a controvérsia restringe apenas aos
autos de infrações nº 008746/2009 e 008747/2009, razão pela qual deve ser afastada a nulidade declarada na sentença em relação ao auto de infração

nº 8741/2010.

Em relação as demais infrações, a parte autora arguiu a nulidade dos lançamentos por ausência de menção ao dispositivo legal violado, sob o argumento que “Autoridade Fiscal não foi capaz de fazer a descrição das atividades que autorizam a cobrança da exação impossibilitando à Aurora exercer o seu direito de defesa de forma plena, que não há Como identificar o serviço autuado o que, por si só, implica na nulidade dos presentes lançamento”.

Sabe-se que a constituição do Auto de Infração para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 97, do Código Tributário Municipal de Cuiabá (Lei Complementar 043/1997), dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 97 - Verificada, através do procedimento de que trata o artigo anterior, qualquer omissão de pagamento de tributo, recolhimento a menor, ou infração a qualquer dispositivo deste Código e respectivos regulamentos, relativamente aos tributos municipais, a autoridade fiscal lavrará Notificação Fiscal, com precisão e clareza, sem emendas ou rasuras, devendo conter, obrigatoriamente:

I - o local, dia e hora da lavratura;

II - o nome do infrator e das testemunhas, se houver;

III - a descrição do fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes, o dispositivo legal ou regulamentar violado, bem como referência ao termo de fiscalização em que se consignou a infração, quando necessário;

IV - a intimação ao infrator para recolher aos cofres públicos municipais os tributos e acréscimos devidos ou apresentar defesa e provas no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único - As omissões ou incorreções da Notificação Fiscal - Auto de Infração e

Apreensão, não acarretarão nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator, podendo, a critério da autoridade fiscal, ser lavrado Termo Aditivo.

Com
efeito, em análise dos documentos anexados, apura-se que os lançamentos questionados nesta lide não preenchem, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos no artigo supramencionado, em especial, sua base legal.

Ora, embora os lançamentos questionados estivessem acompanhados do “Quadro de Contas Tributadas” e “Quadro de Demonstrativo”, é certo que não foi demonstrado a correlação entre as atividades objetos das autuações e os itens da lista de serviços que serviram de parâmetro legal para a exigência fiscal, o que impossibilita o contraditório e ampla defesa.

A simples menção, de forma genérica, de cobrança sobre “Tarifa de Cobrança”, “Emissão de Cheque Administrativo”, “Sustação de Pagamentos de Cheques”, “Tarifas de Cobranças s/ Títulos”, mas sem demonstrar o fato gerador concreto, não é capaz de suprir a determinação do fato expresso no art. 97, III, da Lei Complementar 043/1997.

Diante disso, evidente que não se encontram preenchidos os requisitos legais, o que de fato pode obstar a defesa da parte apelada, como é o caso dos autos.

Corroborando o entendimento, transcrevo os seguintes arestos do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 4. A Corte paulista declarou a nulidade da CDA que embasa a Execução fiscal na origem nos seguintes termos: "No caso concreto, analisadas as CDAs que embasam a execução fiscal à luz das disposições dos arts. 202 do CTN e 2°, § 6°, da Lei n° 6.830/80,
verifica- se que os títulos padecem de vício insanável, sendo, portanto, nulos. De fato, das CDAs não consta o fundamento legal da cobrança, mencionado genericamente Código Tributário Municipal. Não há indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado
, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa, pela imprecisão da certidão. Pois, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida" (fl. 259, e-STJ). 5. (...). 8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.545.782/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019. (Destaquei).

Logo, em relação as nulidades dos lançamentos
nº 008746/2009 e 008747/2009, estas devem ser mantidas, uma vez que eivada de vícios insanáveis, isto é, ausência de correlação entre as atividades objetos da autuação e os itens da lista de serviços que serviram de parâmetro legal para a exigência fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente afastar a nulidade do lançamento nº 8741/2010. Em REMESSA NECESSÁRIA, sentença mantida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023